Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723163-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRUPO RC IMPORTACAO E COMERCIO DE MODELISMO, VEICULOS, ELETROELETRONICOS LTDA - ME, FABIANO FRANCISCO DE ABREU, FLAVIA SOARES DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD. Em suas razões, o agravante alega que busca a satisfação de dívida consubstanciada em cédula de crédito comercial. Afirma que transcorreu prazo razoável desde a última pesquisa no SISABJUD, realizada em 13/11/2017, o que justifica a reiteração da consulta indeferida. Invoca o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, considerando a ordem de arquivamento dos autos principais. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta no SISBAJUD em nome dos devedores. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. O preparo foi realizado. É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida pesquisa de ativos financeiros via sistemas SISBAJUD. Consta nos autos principais que a última consulta, realizada via BACENJUD, ocorreu em 13/11/2017 (ID 61184002). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Como já transcorridos mais de 3 anos da derradeira pesquisa realizada, entende-se possível nova busca no SISBAJUD, em consonância com reiterados julgados do e. TJDFT. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD em nome dos agravados. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 05:09:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator